Tribunal: TJBA
Processo: 8038096-64.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038096-64.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIONARA TEIXEIRA BOA SORTE FERNANDES Advogado(s): MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE E CONCLUSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, professora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), em face de ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Reitor da referida universidade, consistente na inércia em analisar e concluir seu processo administrativo (nº 074.6935.2020.0020230-18), protocolado em julho de 2020, que visa à concessão de adicional de insalubridade. Diante da paralisação do pleito por mais de dois anos, a impetrante buscou o Poder Judiciário. Foi deferida medida liminar para determinar a conclusão do processo, a qual, após reiterados descumprimentos e majorações de multa cominatória, foi tardiamente cumprida pelas autoridades impetradas mediante a elaboração do laudo pericial e a finalização da análise administrativa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central reside na verificação da existência de direito líquido e certo da impetrante à conclusão, em prazo razoável, do processo administrativo em que postula o adicional de insalubridade, notadamente no que tange à obrigação da Administração Pública de realizar o laudo pericial pela junta médica oficial e proferir decisão final, conforme garantido por preceitos constitucionais e pela legislação estadual de regência. III. Razões de decidir 3. O princípio da duração razoável do processo, insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, é direito fundamental aplicável tanto na esfera judicial quanto na administrativa, impondo ao Poder Público o dever de celeridade e eficiência na tramitação e decisão dos pleitos que lhe são submetidos. 4. A Lei Estadual nº 12.209/2011 (Lei do Processo Administrativo do Estado da Bahia) estabelece, em seu art. 45, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável uma única vez por igual período mediante motivação, para que a autoridade competente emita decisão em processos administrativos. Especificamente para a matéria, o Decreto Estadual nº 16.529/2016, em seu art. 8º, § 1º, fixa o prazo máximo de 90 (noventa) dias para a elaboração de laudo pericial pela Junta Médica Oficial do Estado. 5. A mora administrativa restou inequivocamente configurada nos autos, onde o requerimento da impetrante permaneceu sem análise conclusiva por lapso temporal que excede, em muito, a soma de todos os prazos legalmente previstos, caracterizando omissão ilegal e abusiva. A complexidade do ato ou as alegações genéricas de restrições orçamentárias não constituem justificativa plausível para a paralisação indefinida do procedimento, cabendo ao Poder Judiciário intervir para restaurar a legalidade violada, sem que isso configure indevida ingerência no mérito administrativo. 6. O cumprimento tardio da obrigação de fazer, ocorrido apenas após sucessivas ordens judiciais e imposição de multas coercitivas, não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. Subsiste a necessidade do julgamento de mérito para confirmar o direito líquido e certo violado, consolidar os efeitos da liminar e pacificar a relação jurídica entre as partes. 7. A discussão acerca da exigibilidade e do montante da multa cominatória (astreintes), estipulada para o caso de descumprimento da ordem liminar, deve ser travada na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado deste acórdão, momento em que se poderá aferir com precisão o período de descumprimento e o valor devido. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: " 1. A omissão da Administração Pública em analisar e concluir, em prazo razoável, processo administrativo para concessão de adicional de insalubridade, incluindo a elaboração de laudo pericial, configura violação a direito líquido e certo, amparado por mandado de segurança, por ofensa ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e art. 45 da Lei Estadual nº 12.209/2011). 2. A efetivação tardia da obrigação de fazer por parte do Poder Público, após a impetração e o deferimento de medida liminar, não acarreta a perda do objeto da ação mandamental, subsistindo o interesse no julgamento de mérito para confirmação do direito violado e consolidação da situação jurídica. 3. A apuração e cobrança da multa cominatória (astreintes) fixada em razão do descumprimento de ordem liminar devem ser processadas na fase de cumprimento de sentença." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8038096-64.2022.8.05.0000, sendo Impetrante ELIONARA TEIXEIRA BOA SORTE FERNANDES e Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça